Tribunal: TJES
Processo: 5004042-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004042-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros (2)

AGRAVADO: ABEL DA PENHA RODRIGUES e outros (14)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Do que se extrai dos autos, a sentença transitada em julgado determinou a condenação solidária dos réus, ora executados, o que atrai ao exequente o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um deles.

2.
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

4.
No caso concreto, a constrição recaiu sobre valores inferiores a 40 salários-mínimos, circunstância que atrai a proteção legal da impenhorabilidade Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E OUTROS
em face da r. decisão com cópia em id. 12699617 integrada por decisão de embargos de declaração (cópia no id. 12699618) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por eles contra
ABEL DA PENHA RODRIGUES E OUTROS
, liberou valores penhorados de João Batista do Nascimento, Antônio Alfredo Santos e Abel da Penha Rodrigues, na forma do art. 833, IV e X do CPC.

Em suas razões (id. 12699611), sustenta a parte recorrente, em síntese, que:
i)
a condenação advinda do processo de conhecimento foi solidária entre os executados, pelo que requer a manutenção do SISBAJUD na totalidade dos valores a serem bloqueados;
ii)
não há provas demonstrando que os valores são impenhoráveis;
iii)
ainda que se considere conta-salário, é cabível o bloqueio parcial de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria, que não prejudicam a subsistência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados via Sisbajud.

Em decisão de id. 12849840, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração (id. 13053389).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 13239040.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível o uso de sustentação oral.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004042-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO, ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

AGRAVADO: ABEL DA PENHA RODRIGUES, ADVINO VIEIRA BARBOSA, ANTONIO ALFREDO SANTOS, EDINE QUEIROZ SIMOES, EDSON PAULINO DA SILVA, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JOAO RICARDO BRIDI, JORGE QUEIROZ HONORATO, JOSE NERES DA FONSECA NETO, JOSEMAR SOUZA CARVALHO, PAULO ANTONIO GOES DA SILVA, PAULO MESSIAS AIRES, ROGERIO HEREDIA FASSARELLA, TEREZINHA AYRES BRANDAO, FRANCISCO DE ASSIS POZZATTO RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E OUTROS
em face da r. decisão com cópia em id. 12699617 integrada por decisão de embargos de declaração (cópia no id. 12699618) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por eles contra
ABEL DA PENHA RODRIGUES E OUTROS
, liberou valores penhorados de João Batista do Nascimento, Antônio Alfredo Santos e Abel da Penha Rodrigues, na forma do art. 833, IV e X do CPC.

Em suas razões (id. 12699611), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) a condenação advinda do processo de conhecimento foi solidária entre os executados, pelo que requer a manutenção do SISBAJUD na totalidade dos valores a serem bloqueados; ii) não há provas demonstrando que os valores são impenhoráveis; iii) ainda que se considere conta-salário, é cabível o bloqueio parcial de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria, que não prejudicam a subsistência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados via Sisbajud.

Em decisão de id. 12849840, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração (id. 13053389).

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 13239040.

Pois bem.

Em seu recurso, os agravantes defendem que a condenação imposta na sentença exequenda (proferida nos autos do processo físico nº 0027911-57.2016.8.08.0024) possui natureza solidária, o que lhes conferiria o direito de exigir a totalidade do débito de qualquer um dos executados, nos termos do art. 275 do Código Civil.

Com efeito, a sentença transitada em julgado, cuja cópia se encontra no id. 12699620, estabeleceu em seu dispositivo:

“Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano causado aos autores, tenho que resta configurada responsabilidade civil dos réus quanto ao pleito de indenização por danos morais, nas quantias fixadas acima,
SOLIDARIAMENTE
, motivo pelo qual,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Assim, neste ponto, assiste razão aos agravantes, quanto à possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir pela cobrança da dívida remanescente integral de qualquer dos executados condenados solidariamente, sem prejuízo da apuração e abatimento de valores eventualmente já satisfeitos.

No que tange à liberação dos valores penhorados das contas dos executados João Batista do Nascimento, Abel da Penha Rodrigues e Antônio Alfredo Santos, a decisão agravada fundamentou-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Conforme já analisado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 12849840), o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que “
a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

No presente caso, em relação aos executados João Batista do Nascimento, Abel da Penha Rodrigues e Antônio Alfredo Santos, a decisão agravada considerou que a constrição ocorreu sobre valores inferiores a 40 salários mínimos, tratando-se, portanto, de verba impenhorável.

A discussão acerca da natureza específica da conta (se conta-salário ou não) não tem o condão, por si só, de afastar a referida impenhorabilidade quando o montante bloqueado se encontra dentro do limite legal de proteção. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.

Nesse sentido, este e. TJES já julgou casos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 salários mínimos, entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Mai/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Assim, não merece reparos o capítulo da decisão que determinou a liberação dos valores penhorados dos executados João Batista do Nascimento, Abel da Penha Rodrigues e Antônio Alfredo Santos, por se encontrarem sob o manto da impenhorabilidade legal.

Subsidiariamente, pedem os agravantes a manutenção da penhora em percentual mínimo de 30% (trinta por cento).

Como se sabe, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada desde que em valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Vejamos:

[...] 2.
O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ademais, “Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (AREsp n. 2.805.427/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

Sendo assim, considerando que os valores constritos são módicos, que discussão acerca da natureza específica da conta (se conta-salário ou não) não tem o condão, por si só, de afastar a impenhorabilidade, e que os executados demonstraram que se trata de reserva de patrimônio para subsistência, conforme petições de ids. 55310632, 55161296 e 55170455, acompanhadas dos respectivos documentos, não vislumbro hipótese de relativização da impenhorabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para reconhecer o direito dos agravantes de prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente em face de qualquer um dos devedores solidários, nos termos da fundamentação supra, sem prejuízo da apuração e abatimento de valores eventualmente já satisfeitos.

Julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)